Tribunal: TJDFT
Processo: 0727633-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727633-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO COSTA BORGES AGRAVADO: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, para obstar que sejam liberados, em favor do agravado, os valores bloqueados através do sistema Sisbajud, ao fundamento de que se trata de quantia depositada em conta bancária inferior a 40 salários mínimos. Desse modo, concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para juntar a íntegra dos seus extratos bancários, relativos aos dois últimos meses contados da data do bloqueio. Após, voltem concluso. Brasília, 24 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora